Tribunal: TJDFT
Processo: 0743606-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743606-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: JERUSA COSTA CARQUEIJA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de JERUSA COSTA CARQUEIJA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Ação de Conhecimento (n. 0736945-33.2024.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência para determinar que:”(1) o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, entidade responsável pela realização do concurso, mantenha a autora na lista de candidatos cotistas, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no concurso, até o julgamento de mérito do feito; e (2) a PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS efetue a reserva da vaga que seria destinada à parte, até o julgamento de mérito do feito, caso o número de convocados para posse alcance a ordem classificatória da autora no concurso”. A Agravante aduz que: i) o edital é lei entre as partes e que a Agravada não o impugnou no momento oportuno; ii) a autodeclaração não é suficiente para que o candidato possa concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros e que o procedimento de heteroidentificação foi considerado constitucional pelo STF, quando do julgamento da AC n. 41/DF; iii) o critério de avaliação é o fenotípico, baseado nas características utilizadas pelo IBGE e a análise foi realizada por comissão de forma presencial; iv) o pardo, para fins da política de inclusão, deve ser entendido como o preto de pele clara e deve apresentar, independentemente de ter a cor de pele mais clara, características fenotípicas de pessoas negras; v) em razão da intensa miscigenação, a grande maioria da população brasileira apresenta tom de pele morena, o que, por si só, não é o fator a ser considerado no momento da verificação da condição declarada; vi) a autodeclaração, assim como o procedimento de verificação da condição declarada, têm validade apenas para o certame a que se prestam, de modo que não deve ser considerado o resultado obtido em outro concurso e vii) há impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Requer a antecipação da tutela recursal para ser suspensa a decisão agravada e, no mérito, ser reformada a decisão. Preparo demonstrado. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 65134733). Em contrarrazões (ID 65262519), a Agravada defende a manutenção da decisão recorrida. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 11/12/2024 (ID 220085437 na origem), foi proferida sentença julgando o mérito da ação. Confira-se: Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 1) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida no id 211268465, a qual determinou que o CEBRASPE mantivesse a autora na lista de candidatos cotistas, na ordem classificatória decorrente da pontuação obtida no concurso; e 2) DETERMINAR que o CEBRASPE garanta o prosseguimento da autora no certame, de acordo com as pontuações e notas por ela obtidas. Resolvo o mérito do processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno os réus, de forma solidária, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), considerada sua correção determinada neste ato. Anote-se a correção do valor da causa para R$ 12.229,43. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025 10:27:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador